Tribunal: TJPA
Processo: 0827580-34.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0827580-34.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA CRUZ

IMPETRADO: IVETE GADELHA VAZ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança voltado ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto à incidência da Súmula Vinculante nº 60 do STF, à suposta inadequação da via mandamental, à aplicação do Tema nº 1.161 do STF e à suficiência da prova pré-constituída, além de requerer pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais, legais e precedentes vinculantes para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve inadequação da via mandamental ou insuficiência de fundamentação quanto à ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo; (iii) determinar se o pedido de prequestionamento exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, constitucionais e precedentes invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem admitir sua utilização para rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

A alegação de omissão quanto à Súmula Vinculante nº 60 do STF não procede porque a decisão embargada não afastou a competência da Justiça Estadual nem determinou remessa dos autos à Justiça Federal, limitando-se a examinar a ausência de direito líquido e certo à luz dos requisitos do Tema nº 1.161 do STF.

5.

A referência à incompetência do Tribunal Pleno possui natureza exclusivamente regimental e diz respeito à redistribuição interna de competência jurisdicional, sem relação com competência constitucional entre Justiça Estadual e Justiça Federal.

6.

A decisão embargada fundamenta de forma clara a ausência de direito líquido e certo ao reconhecer a insuficiência da prova pré-constituída, especialmente porque o laudo médico apresentado é genérico, não individualizado e incapaz de demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento ou a inexistência de alternativa terapêutica eficaz fornecida pelo SUS.

7.

O reconhecimento da autorização excepcional da ANVISA e da incidência, em tese, do Tema nº 1.161 do STF não implica procedência automática do pedido, pois a aplicação do precedente exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fático-probatórios fixados pela Suprema Corte.

8.

A insurgência recursal revela inconformismo com a conclusão jurídica adotada e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

9.

O prequestionamento não impõe manifestação compulsória sobre todos os dispositivos invocados quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A incidência do Tema nº 1.161 do STF exige demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica do medicamento e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz, mediante prova documental individualizada e robusta.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA CRUZ
contra a decisão monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, integrante da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual denegou a segurança pleiteada, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na decisão monocrática embargada, restou consignadoque a impetrante apresentou quadro clínico descrito como grave e refratário, sendo portadora de epilepsia (CID G40) e encefalopatia crônica (CID G80), e embora tenha demonstrado hipossuficiência econômica e autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para importação dos produtos à base de canabidiol prescritos, não logrou comprovar suficientemente os demais requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente a imprescindibilidade clínica do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente à luz dos Temas nº 1.161 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Consta, ainda, que a decisão reconheceu a existência de autorização excepcional de importação expedida pela ANVISA, nos moldes da RDC nº 660/2022, mas concluiu que o laudo médico apresentado nos autos não demonstrava, de forma suficientemente circunstanciada e individualizada, a imprescindibilidade clínica do tratamento nem a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, reputando ausente a prova pré-constituída exigida para o manejo do
mandamus
.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração (id 32938985), sustentando que a decisão monocrática estaria eivada de omissões relevantes, contradições internas e obscuridades, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, afirma a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento de questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a incidência da Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal, expressamente invocada na petição inicial, a qual, segundo argumenta, estabelece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos quando o custo anual não ultrapassar o limite correspondente a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, hipótese que sustenta estar configurada no caso concreto à época do ajuizamento da ação. Alega que o silêncio da decisão acerca da aplicabilidade do referido enunciado vinculante comprometeria a completude da fundamentação jurisdicional e configuraria vício relevante de omissão, sobretudo porque se trata de matéria de observância obrigatória, cuja apreciação poderia conduzir a conclusão diversa quanto à competência jurisdicional, em afronta ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Prossegue a embargante sustentando outra omissão, desta vez relacionada à alegada
inadequação da via eleita
, afirmando que a decisão embargada teria concluído genericamente pela insuficiência de prova pré-constituída sem indicar, de maneira objetiva e individualizada, quais elementos probatórios estariam ausentes e por que razão a solução da controvérsia dependeria de dilação probatória incompatível com a natureza célere e documental do mandado de segurança.

Segundo aduz, todos os elementos necessários à demonstração do direito invocado já estariam documentalmente pré-constituídos nos autos, consistindo em relatórios médicos, prescrições especializadas, documentos administrativos, comprovantes de renda e documentação referente ao quadro clínico da impetrante, inexistindo qualquer fato efetivamente controvertido que justificasse produção probatória complementar.

Acrescenta, ainda, que a consulta ao NATJUS possuiria natureza meramente auxiliar, não se constituindo requisito obrigatório ao ajuizamento ou julgamento do writ, razão pela qual entende não ser juridicamente legítima a imposição de exigências técnicas ou periciais incompatíveis com a via mandamental.

No tocante ao alegado vício de contradição, sustenta a embargante que a decisão recorrida incorre em incongruência interna ao reconhecer expressamente que o medicamento pretendido possui autorização excepcional expedida pela ANVISA e que o caso, em tese, se enquadra nas balizas fixadas pelo Tema nº 1.161 do Supremo Tribunal Federal, mas, simultaneamente, concluir pela inadequação da via mandamental sob fundamento de insuficiência de prova pré-constituída, exigindo grau de detalhamento técnico e probatório que extrapolaria os parâmetros fixados pela Suprema Corte para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Argumenta que o entendimento firmado no Tema nº 1.161 não condicionaria o deferimento da prestação jurisdicional à produção de prova pericial complexa, tampouco à apresentação de estudos clínicos aprofundados, sendo suficiente, segundo sua tese, a demonstração cumulativa da prescrição médica fundamentada, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, da autorização da ANVISA e da hipossuficiência econômica do paciente, requisitos que entende estarem documentalmente demonstrados nos autos.

Formula, ainda, pedido expresso de prequestionamento, requerendo pronunciamento específico acerca dos arts. 6º, 23, inciso II, 109, inciso I, e 196 da Constituição Federal, do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, da Súmula Vinculante nº 60, bem como dos Temas nº 793, 1.161 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, requer a embargante o acolhimento dos aclaratórios para fins de integração da decisão embargada, com o efetivo enfrentamento das omissões e contradições apontadas, permitindo adequado controle pelas instâncias superiores e evitando deficiência de fundamentação judicial. Subsidiariamente, afirma que, acaso mantida integralmente a decisão embargada, especialmente no tocante ao reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, manifesta expressamente sua concordância com a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de assegurar a continuidade da prestação jurisdicional e a efetividade do direito fundamental à saúde, evitando solução de continuidade no processamento da demanda.

A

autoridade coatora
não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração
, porquanto não houve a triangularização da relação processual, diante da extinção do feito na decisão monocrática embargada, circunstância que inviabilizou a formação regular do contraditório processual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto.

Inicialmente, cumpre destacar que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Assim, o artigo 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é omissa, contraditória e obscura, ao deixar de enfrentar a incidência da Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal, ao concluir genericamente pela inadequação da via mandamental sem especificar quais provas seriam insuficientes, bem como ao reconhecer, de um lado, a incidência do Tema nº 1.161 do STF e a autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento pleiteado, mas, de outro, concluir pela inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo, circunstância que, segundo a recorrente, configuraria contradição interna no julgado. Sustenta, ainda, a necessidade de pronunciamento expresso acerca dos arts. 6º, 23, II, 109, I, e 196 da Constituição Federal, do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, do art. 93, IX, da Constituição Federal, da Súmula Vinculante nº 60 e dos Temas nº 793, 1.161 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, para fins de prequestionamento.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados no julgado.

Inicialmente, cumpre assentar que a irresignação recursal revela, em parte, evidente deficiência de dialeticidade, na medida em que combate premissa inexistente na decisão embargada.

Isso porque a recorrente afirma omissão quanto à incidência da Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal, partindo da equivocada premissa de que a decisão embargada teria afastado a competência da Justiça Estadual para processamento do feito ou determinado remessa dos autos à Justiça Federal.

Neste tópico, vale destacar que a Súmula Vinculante 60 foi criada pelo STF para conferir caráter obrigatório aos critérios estabelecidos no Tema 1234 da repercussão geral, além disso, a referida Súmula determina que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é admitida de forma excepcional, desde que observados critérios cumulativos estabelecidos no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise, ressalta-se que para medicamentos não incorporados ao SUS, exige-se o cumprimento cumulativo de critérios definidos pelo STF nos Temas 1234 (RE 1.366.243) e 6, entre eles: eficácia e segurança demonstradas por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade do tratamento, e incapacidade financeira do paciente, requisitos que não restaram demonstrados pela impetrante, ora embargante.

Assim, da leitura atenta da decisão monocrática embargada, verifica-se que inexiste qualquer pronunciamento no sentido de incompetência da Justiça Estadual para apreciação da controvérsia ou declinação de competência à Justiça Federal.

Ao revés, a decisão embargada limitou-se a reconhecer a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, denegando a segurança pleiteada em razão do não preenchimento dos requisitos materiais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente aqueles firmados no Tema nº 1.161 da repercussão geral, sem qualquer enfrentamento relativo à competência da Justiça Estadual.

A referência constante do decisum quanto à incompetência do Tribunal Pleno restringiu-se à redistribuição interna da competência jurisdicional, determinando o processamento do feito perante a Seção de Direito Público, com manutenção da relatoria, matéria estritamente regimental e sem qualquer relação com a competência constitucional da Justiça Estadual ou Federal.

Nesse cenário, inexiste omissão sobre a Súmula Vinculante nº 60 do STF, porquanto a matéria invocada sequer constituiu fundamento determinante da decisão embargada, tampouco se mostrou relevante ao deslinde da controvérsia efetivamente decidida, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação ou omissão jurisdicional.

Igualmente não procede a alegação de obscuridade ou omissão quanto à suposta inadequação da via mandamental.

A decisão embargada foi absolutamente clara e suficientemente fundamentada ao demonstrar, de forma objetiva, as razões pelas quais concluiu pela ausência de direito líquido e certo amparável via mandado de segurança.

Com efeito, o decisum reconheceu expressamente que a impetrante comprovou sua incapacidade econômica e apresentou autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento à base de canabidiol, circunstâncias aptas, em tese, a atrair a incidência do Tema nº 1.161 do STF.

Todavia, consignou, de maneira precisa e circunstanciada, que a documentação acostada aos autos não demonstrou o preenchimento cumulativo dos demais requisitos exigidos pela Suprema Corte, especialmente a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição terapêutica eficaz no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

A esse respeito, constou expressamente da decisão embargada que o laudo médico apresentado pela impetrante mostrou-se genérico, não individualizado e desprovido do detalhamento técnico necessário à demonstração da imprescindibilidade do tratamento postulado, uma vez que a profissional subscritora limitou-se a afirmar, genericamente, que o uso da cannabis medicinal representaria alternativa terapêutica e que haveria melhora na qualidade de vida da paciente, sem, contudo, demonstrar de forma circunstanciada a indispensabilidade do medicamento requerido, tampouco indicar, de forma individualizada, quais medicamentos disponibilizados pelo SUS foram previamente utilizados e se revelaram ineficazes.

Com efeito, a decisão embargada expressamente consignou que:

“a prescrição médica deve ser detalhada e individualizada, o que não ocorreu (...) a médica especialista em sua justificativa técnica apenas cita de forma genérica que o uso da cannabis medicinal representa uma alternativa terapêutica e que a paciente apresenta melhora de qualidade de vida, desta forma, o laudo não é circunstanciado, pois deixa de demonstrar a imprescindibilidade do medicamento exigido, além disso, não comprova de que não há alternativa terapêutica eficaz nas listas do SUS, sendo genérico neste tópico também, deixando de indicar quais fármacos do SUS foram utilizados pela paciente e ineficazes para o tratamento”.

Logo, não há qualquer obscuridade ou omissão quanto à motivação do julgado, pois a decisão explicitou, de forma objetiva, qual elemento probatório reputou insuficiente e por quais razões jurídicas concluiu pela ausência de prova pré-constituída apta a amparar o direito invocado.

Também não prospera a alegação de contradição interna.

A circunstância de a decisão reconhecer, em tese, a incidência do Tema nº 1.161 do STF e a autorização excepcional da ANVISA não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois a aplicação do referido precedente pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, dentre os quais a demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento, a impossibilidade de substituição terapêutica eficaz e a comprovação mediante prova documental robusta e individualizada.

Assim, não há contradição entre reconhecer a moldura normativa do Tema nº 1.161 e, simultaneamente, concluir pela ausência de preenchimento de seus pressupostos fático-probatórios.

Ao contrário, a decisão observou rigorosamente a orientação da Suprema Corte, concluindo que a parte impetrante não atendeu integralmente às exigências fixadas no precedente vinculante, especialmente porque deixou de instruir os autos com laudo médico detalhado, individualizado e suficientemente fundamentado para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes fornecidas pelo SUS.

Portanto, a insurgência recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada, buscando, por via imprópria, rediscutir o mérito do decisum e obter novo julgamento da controvérsia, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

No tocante ao pedido de prequestionamento, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque os embargos de declaração não se prestam à obtenção de manifestação judicial compulsória sobre dispositivos legais e constitucionais apenas para viabilizar futura insurgência recursal, especialmente quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

De toda sorte, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual eventual irresignação poderá ser submetida às instâncias extraordinárias, independentemente de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo invocado, configurando-se o denominado prequestionamento ficto.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo integralmente a decisão embargada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/06/2026